Tribunal: STF
Processo: RE 1422411
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO. SÚMULAS 279 E 284/STF.



    1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, concluiu que, “em não havendo ainda definição quanto à higidez do contrato em que respaldados os honorários contratuais, conclui-se como precipitado e indevido o levantamento dos valores a eles relativos”. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 



    2.  Nas razões do seu recurso, a parte defende violações aos arts. 133 e 205 da CF e ao art. 60 do ADCT, que nem sequer foram abordados pelo acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.